Tribunal: TJBA
Processo: 0700236-49.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700236-49.2021.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WALISSON BONFIM DE SOUZA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA DURANTE VIGÊNCIA DE TOQUE DE RECOLHER. SUBTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE AGÊNCIA BANCÁRIA. PRISÃO EM FLAGRANTE IMEDIATA. PROVAS MATERIAIS E TESTEMUNHAIS CONVERGENTES. VALOR PROBANTE DE DEPOIMENTOS DE GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NÃO AFASTA QUALIFICADORA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA QUANTO AO DELITO DO ART. 268 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA BASE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Walisson Bonfim de Souza contra sentença condenatória proferida nos autos da ação penal que lhe imputou a prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas e pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, do Código Penal), bem como o delito de infração de medida sanitária preventiva (art. 268 do Código Penal), em concurso material, por fatos ocorridos em 12 de maio de 2021, às 22h30min, no interior de agência do Banco Itaú, situada na Praça da Bandeira, centro de Alagoinhas/BA. Segundo a denúncia, Walisson, em comunhão de esforços com outro agente (Josemar), rompeu obstáculo para entrar no estabelecimento bancário e subtraiu monitor, telefone e maquininhas de cartão. A fuga foi frustrada por intervenção imediata da Guarda Municipal, que efetuou a prisão em flagrante, encontrando os objetos subtraídos em posse dos acusados. A sentença fixou a pena em 2 anos e 11 meses de reclusão, mais 1 mês de detenção e 91 dias-multa, substituída por restritivas de direitos. O recurso defensivo alegou, entre outros pontos, prescrição retroativa, ausência de provas quanto ao furto e nulidade da qualificadora pela falta de laudo pericial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação ao crime do art. 268 do Código Penal; (ii) verificar se há provas suficientes quanto à autoria e materialidade do crime de furto qualificado, para manutenção da condenação; (iii) examinar a legalidade da manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo sem laudo pericial, bem como a correção da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição retroativa do delito de infração de medida sanitária preventiva (art. 268 do CP) se configura diante do transcurso de mais de 3 anos entre o recebimento da denúncia (28/05/2021) e a prolação da sentença (03/07/2025), considerando-se a pena concretamente aplicada (1 mês de detenção), nos termos dos arts. 109, VI, 110, § 1º, e 107, IV, todos do CP. 4. A autoria e a materialidade do crime de furto qualificado estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, auto de entrega e pelos depoimentos prestados pelas vítimas e por guardas municipais, que relataram de forma harmônica a dinâmica da ação criminosa, desde o rompimento da fechadura até a prisão dos acusados em poder dos bens subtraídos. 5. A confissão espontânea de Walisson, prestada em juízo, corrobora os demais elementos probatórios, reforçando a versão da denúncia e afastando a tese de insuficiência de provas. 6. Os depoimentos prestados por guardas civis municipais gozam de presunção de veracidade e fé pública, sendo dotados de valor probante quando coerentes, lineares e confirmados por outras provas, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 7. A ausência de laudo pericial não inviabiliza o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando presentes outros elementos de prova seguros, como depoimentos testemunhais e documentos que indiquem, de forma clara, a violação física para ingresso no estabelecimento, nos termos do art. 167 do CPP e da jurisprudência dominante do STJ. 8. A valoração negativa das circunstâncias do crime se justifica pela audácia da conduta, ocorrida durante o período noturno, em violação de obstáculo físico de agência bancária, circunstância que revela maior reprovabilidade e não se confunde com a própria qualificadora, afastando a alegação de bis in idem. 9. A pena-base fixada em 3 anos e 6 meses de reclusão foi considerada excessiva, pois decorreu da adoção de fração de 1/4 por uma única circunstância judicial negativa. Aplicando-se o critério jurisprudencial do STJ de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima, a pena-base deve ser fixada em 2 anos e 9 meses de reclusão. 10. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena deve ser reduzida em 1/6, resultando em pena definitiva de 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 44 dias-multa, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase da dosimetria. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "A prescrição retroativa deve ser reconhecida com base na pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, §1º, do CP, quando ausente recurso da acusação." "A confissão judicial do acusado, corroborada por provas materiais e testemunhais consistentes, autoriza a condenação, afastando a tese absolutória por ausência de provas." "A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser mantida mesmo sem laudo pericial, desde que outros meios de prova idôneos e harmônicos confirmem a superação de barreira física." "A fração de aumento na pena-base por circunstância judicial negativa deve observar o critério de 1/8 da diferença entre os extremos da pena cominada, conforme jurisprudência consolidada do STJ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LVII; CP, arts. 59, 107, IV, 109, VI, 110, §1º, 155, §§ 1º e 4º, I e IV, 268; CPP, arts. 158, 167, 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022. STJ, AgRg no HC nº 716.902/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.08.2022, DJe 04.08.2022. STJ, AgRg no REsp nº 2.061.222/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024. STJ, AgRg no HC nº 787.586/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023. STJ, AgRg no REsp nº 2.033.821/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 13.11.2024, DJe 18.11.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n° 0700236-49.2021.8.05.0004, tendo como apelante WALISSON BONFIM DE SOUZA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de WALISSON BONFIM DE SOUZA, a fim de reconhecer a prescrição retroativa referente ao crime de infração de medida sanitária preventiva, previsto no art. 268 do Código Penal e, reduzir a pena definitiva imposta ao réu para 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74